Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1000995-81.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: PEDRO PONTUAL MARLETTI E DAYANA DE MORAES LEITE
EMBARGADOS: ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por PEDRO PONTUAL MARLETTI E DAYANA DE MORAES LEITE para suprir obscuridade na decisão liminar em agravo de instrumento proferida por esta Relatora.
Os embargantes alegam obscuridade ao argumento de que a decisão não considerou que o cumprimento é de parte da sentença que transitou em julgado; não há, portanto, como o recurso dos Embargados alterar a questão sucumbencial fixada na adjudicação compulsória, simplesmente porque contra esse capítulo não pende qualquer recurso; quanto aos honorário da Ação de Indenização promovida por reconvenção, vale destacar que o tramite regular do Cumprimento de Sentença não conflitará com a decisão do Recurso Especial manejado pelos Embargados, visto que, neste ponto, a execução se dará de forma provisória; requer seja sanada a obscuridade apontada para que seja determinado o regular seguimento do cumprimento de sentença; seja determinado o curso normal do Cumprimento de Sentença, de maneira que, quanto ao Ponto 1 acima declinado, o cumprimento de sentença seja processado na forma definitiva (com espeque no arts. 523 e seguintes do CPC), ao passo em que, quanto ao Ponto 2 supra, seja feito de forma provisória; por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a obscuridade (id. 75420034).
Nas contrarrazões, os embargados alegam que os Embargantes agiram de forma temerária na propositura do presente Recurso de Agravo de Instrumento, quando juntaram uma procuração firmada em 24 de julho de 2.015, dos Embargados à advogada Dra. Renata Viviane da Silva, uma vez que, diante da propositura da execução provisória da sentença, em processo autônomo, os Embargados sequer foram citados, assim, não existe representação processual no respectivo procedimento; conforme se infere, distribuída a ação de cumprimento provisório de sentença o r. Juízo de Primeiro Grau decretou a suspensão dos autos até transito em julgado do Recurso Especial manejado pelos Embargados, sem determinar a citação dos Executados, ora Embargados, para pagar ou Impugnar o cumprimento provisório de sentença, não havendo representação processual dos Embargados por qualquer advogado, eis que não se formou o triângulo processual. Quanto ao mérito, requerem a rejeição dos embargos (id. 77463471).
É o relatório. Decido.
De início, o argumento dos embargados acerca da irregularidade na representação processual, não tem razão de ser.
Alega que não fora angularizado o cumprimento provisório de sentença e a procuração juntada no agravo de instrumento não se refere ao seu patrono.
Contudo, é essa procuração existente nos autos de origem, bem como se trata de vício perfeitamente sanável, consoante a legislação processual civil, o que corrobora com a juntada da procuração na oportunidade de manifestação neste recurso, não sendo passível de má-fé ou qualquer conduta reprovável.
Assim, rejeito a alegação.
Da análise da pretensão dos embargantes, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida na liminar, pois não caracterizada a obscuridade apontada.
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
O que se verifica da pretensão dos embargantes é que os autos foram amplamente analisados conforme constou da decisão, expondo suficientemente os motivos:
“De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos. A decisão agravada assim constou: “5.Tratam-se os presentes autos de Cumprimento de Sentença proposta por Dayana De Moraes Leite e Pedro Pontual Marletti em desfavor do Antonio Frigieri Filho e Jaqueline Da Costa Marques Frigieri. 6. Considerando que consta nos autos autuado sob o no 6202-98.2014.8.11.0008, cód. 97261, (feito este a ser apensado ao presente), o Recurso Especial interposto ainda não transitou em julgado. Portanto, tenho que o referido cumprimento de sentença pleiteado pelo exequente, resta prejudicado, uma vez que o objeto daqueles autos trata da matéria discutida nesta demanda. 7. Desse modo, determino a suspensão da presente ação até o trânsito em julgado do mencionado recurso, a fim de impedir eventuais decisões conflitivas, bem como eventual duplicidade no cumprimento de sentença. 8. Com o trânsito em julgado do mencionado recurso e com o retorno dos autos a este Juízo, apensem-se os presentes autos, ao Processo no 6202-98.2014.8.11.0008, cód. 97261”. Pretendem os agravantes a concessão liminar para o prosseguimento do cumprimento de sentença manejado, ao argumento que a existência de recurso em nada interfere no referido cumprimento de sentença relativo aos honorários. Da análise dos autos, não verifico a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, vez que qualquer decisão no recurso influirá diretamente na questão sucumbencial, de modo que também não está demonstrado prejuízo aos agravantes. Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado”.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A alegada ofensa aos princípios e normas constitucionais, decorrente do julgamento do próprio agravo interno nesta instância especial (CF, art. 105, III), refere-se à matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1208883/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
“ [...] 5. Não são cabíveis os embargos de declaração com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela Corte. 6. Embargos de declaração rejeitados [...]”. (EDcl no REsp 557.439/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração” (TJMT; Embargos de Declaração no 80782/2010; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; julg. 24-08-2010).
Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
Para efeitos de prequestionamento, tem-se por inexistente qualquer violação à disposição constitucional e infraconstitucional com relação a matéria debatida nos autos.
Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, rejeito os embargos.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora